Tribunal: TJPA
Processo: 0820086-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820086-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WANDERSON DA COSTA ILARIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A PERMANÊNCIA DO BEM NA COMARCA ATÉ O PRAZO FINAL DE PURGAÇÃO DA MORA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve a determinação de permanência do veículo na comarca de Parauapebas/PA até o prazo final de purgação da mora e a fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

II.
Questão em discussão

Alegação de omissão quanto ao prazo exíguo para restituição do bem e a multa imposta, contradição na interpretação do Decreto-Lei nº 911/69 e obscuridade quanto à exigência de intimação pessoal prévia para a cobrança de multa, nos termos da Súmula 410 do STJ.

III.
Razões de decidir

1.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois o acórdão recorrido foi claro ao fundamentar a legitimidade da proibição de remoção do bem fiduciário da comarca até o prazo de purgação da mora, conforme o art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

2.

A fixação de multa diária é cabível para assegurar o cumprimento da ordem judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo proporcional e razoável, com limitação ao teto de R$ 10.000,00.

3.

A exigência de intimação pessoal prévia para a cobrança de multa, prevista na Súmula 410 do STJ, não se aplica ao caso, conforme entendimento recente do STJ, que considera superada a Súmula com base no art. 513, § 2º, I, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

TESE FIRMADA

1.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não substitutiva, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissões, contradições ou obscuridades.

2.

A decisão que determina a permanência do bem fiduciário na comarca até o prazo final de purgação da mora é legítima e a fixação de astreintes é proporcional e razoável, não havendo necessidade de intimação pessoal prévia para sua cobrança nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

Legislação e jurisprudência citadas:

·

Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º.

·

Código de Processo Civil, art. 513, § 2º, I.

·

Súmula 410 do STJ.

·

STJ, EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820086-89.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: DENILSON DAS NEVES DIAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face do Acórdão do ID 21802158 que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Breve retrospecto processual 1º grau.

Narram autos que a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada contra
WANDERSON DA COSTA ILARIO
.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos (
Id. Num. 105233651

– autos de origem nº 0817930-08.2023.8.14.0040):

(...)
1. Defiro a liminar pleiteada, expedindo-se mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço do requerido, depositando-se o bem nas mãos do depositário fiel, devendo o veículo permanecer na cidade de Parauapebas/PA à disposição deste juízo até o prazo final de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2. Executada a liminar, cite-se o réu para em 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida segundo os valores apresentados pelo autor, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/04).

3. Poderá a parte promovida, ainda, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser apresentada mesmo no caso de ter havido pagamento (art. 3º do Decreto Lei nº. 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/04).

4. Cientifiquem-se os avalistas, se houver.

5. Defiro, desde já, o cumprimento da presente decisão com as prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, bem como ordem de arrombamento e reforço policial.

6. Alerto à parte não beneficiária da justiça gratuita, que deverá, no
prazo de 05 (cinco) dias
recolher as custas das
diligências
para citação, intimação, busca e apreensão, nos termos da Lei da Estadual nº 8.328/2015, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. (...) – grifei.

Inconformada, a Autora,
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, interpôs o presente Agravo de Instrumento narrando, em suas razões recursais (
Id. Num. 17538591
), que deve ser atribuído efeito ativo ao recurso, para retificar a decisão recorrida e afastar a restrição de retirada do veículo da comarca até o prazo final de purgação da mora.

Defende a possibilidade de remoção do bem apreendido, inclusive durante os 5 dias oportunizados ao devedor para a purga da mora, com base no Decreto-Lei 911/69.

Aduz que a fixação de multa diária é incabível, devendo ser afastada ou reduzida, bem como sendo devida a estipulação de limite máximo.

Por fim, pugna pelo deferimento do efeito ativo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Juntou documentos.

Deferi em parte o efeito suspensivo-ativo pleiteado, tendo a decisão sido ementada da seguinte forma (
Id. Num. 1756\5219
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MERA LIMITAÇÃO. PRESENTES, EM PARTE, A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. EFEITO ATIVO PARCIALMENTE DEFERIDO.

Não houve contrarrazões pela parte Agravada.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA ATÉ O PRAZO FINAL DE PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO ESCORREITA NESSE PARTICULAR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MERA LIMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Inconformada a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. interpôs AGRAVO INTERNO contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo, com o objetivo de reformar a decisão que manteve o veículo apreendido na comarca de Parauapebas/PA, fixando ainda uma multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Argumenta que a decisão que determinou a permanência do veículo na cidade de Parauapebas/PA até o prazo final para purgação da mora, com a imposição de multa diária, deve ser reformada. Alega que não há no Decreto-Lei 911/69 qualquer norma que obrigue a permanência do bem na comarca ou no estado onde foi apreendido.

Contesta também a imposição de multa diária de R$ 500,00 caso o veículo seja removido da cidade de Parauapebas/PA. Alega que a multa aplicada se caracteriza como uma penalidade dupla, uma vez que já está sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado. Aduz que não houve descumprimento de ordem judicial que justifique a aplicação da multa, tornando-a desproporcional e irrazoável.

Reforça que "não há qualquer fundamento para a fixação de multa, na verdade, a multa aplicada, se caracteriza em uma penalidade dupla, pois o agravante já está sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado".

Diante do exposto, requer que seja conhecido e provido o presente agravo, reformando-se a decisão que determinou a permanência do veículo na comarca, com a consequente exclusão da multa fixada, por falta de respaldo legal no Decreto-Lei 911/69 que indique ou obrigue a permanência do bem nos limites da comarca ou do estado onde corre a ação.

Sem contrarrazões.

O Acórdão recorrido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de permanência do veículo apreendido na comarca de Parauapebas/PA até o prazo final de purgação da mora e a fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

2. Verifica-se que o Decreto-Lei nº 911/69 impõe a permanência do bem na comarca até o prazo final de purgação da mora para garantir o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciário, conforme jurisprudência consolidada.

3. Quanto à fixação da multa diária, esta é cabível para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo proporcional e razoável, com limitação ao teto de R$ 10.000,00 para evitar enriquecimento sem causa da parte adversa.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Em seus embargos de declaração, a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA alega que o Acórdão, com o objetivo de suprir omissões, contradições e esclarecer obscuridades supostamente existentes no acórdão, além de prequestionar a matéria para fins de interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

A parte embargante alega que:

o

Prazo Exíguo para Restituição e Multa:
Argumenta que o prazo de cinco dias estabelecido para a restituição do bem é exíguo e desconsidera o trâmite burocrático necessário para a restituição do veículo apreendido e a baixa da alienação. Além disso, a multa fixada é considerada exorbitante, extrapolando os limites do artigo 537, §1º do CPC, e configurando enriquecimento sem causa para a parte adversa. A embargante requer a redução da multa com base na razoabilidade, conforme jurisprudência do STJ.

o

Ausência de Intimação Pessoal:
Alega que não houve intimação pessoal para o cumprimento das obrigações impostas, o que torna a multa inexigível conforme a Súmula 410 do STJ, que exige a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Ao final, requer o suprimento das omissões indicadas, o reconhecimento do prazo exíguo para a restituição do bem, a inexigibilidade da multa diante da ausência de intimação pessoal, e a desproporcionalidade da multa aplicada.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que não assiste razão à embargante, devido a monocrática e no Acórdão recorrido ter sido claro quanto à legitimidade da proibição de remoção do bem fiduciário da comarca
até o prazo de purgação da mora
, conforme art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo cabível a fixação de astreintes para que o Credor Fiduciário, havendo purgação da mora devolva o bem e mais, que a Súmula 410 do STJ ter sido superada com base no art. 513, § 2º, I, do CPC (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Portanto, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se presta a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024